Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO SEM ADAPTADOR DE CARREGAMENTO. SÚMULA 39 DA TUJ/DF. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida a entregar à autora, no prazo de 5 (cinco) dias, um carregador do tipo “Carregador original Apple USB-C de 20W”, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer/restituição do valor pago cumulado com danos morais. Narrou que adquiriu um aparelho celular (iphone 12) de fabricação da empresa ré. Pontuou que o telefone só veio com o “cabo USB-C”, ou seja, sem a respectiva “fonte USB-C de 20W”. Ressaltou que não possui outra fonte ou dispositivo compatível, de forma que o aparelho se tornou impossibilitado para o uso. Ressaltou que efetuou a devida reclamação junto ao portal do consumidor (consumidor.gov.br), contudo, não obteve êxito.

3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51023815). Contrarrazões (ID 51023822).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na na análise da ocorrência ou não de venda casada ou prática abusiva, e do dano moral decorrente da eventual ilicitude.

6. Em suas razões recursais, a empresa requerida, ora recorrente, alegou que a venda do aparelho celular sem adaptador de tomada não onera o consumidor, já que o valor desse acessório não foi repassado ao preço final do produto. Pontou que não se trata de item específico para IPhone, não sendo fabricado exclusivamente para o aparelho, não havendo o que se falar em venda casada. Ressaltou que o acessório não possui caráter essencial para utilização do bem, pois há outros dispositivos capazes de manter o aparelho carregado e em funcionamento. Apontou o caráter de sustentabilidade ambiental da medida, promovendo consumo consciente, sendo a remoção dos adaptadores de tomada uma das medidas adotadas. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que se minore o valor da arbitrado na condenação por danos morais.

7. A súmula 39 da TUJ/DF (Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal) estabeleceu que a venda de “smartphone” desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem – carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui pratica abusiva. Na espécie, o fornecedor cumpriu com sua obrigação de prestar informação adequada quanto à ausência de carregador, fato amplamente divulgado na mídia e anunciado de forma expressa no site e na embalagem do produto. O adaptador específico fabricado pela recorrente não é caracterizado como item essencial para o funcionamento do aparelho celular adquirido, sobretudo em razão do fabricante disponibilizar acessório compatível com outros dispositivos, o que descaracteriza a venda casada.

8. Não há violação ao art. 39, I , do CDC, em razão da ampla divulgação das condições de venda do produto, cabendo ao consumidor adquirir ou não o aparelho.

9. Por consequência lógica, ante a não ocorrência de pratica abusiva pela recorrente, não há o que se falar no dever de indenizar a titulo de danos morais. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da Súmula 39 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

11. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.